Tribunal: TCU
Processo: 025.435/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto socorro e assistência as pessoas atingidas por desastres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso 347/2010, celebrado com o Estado de Alagoas, que tinha por objeto a implementação de ações de socorro e assistência às pessoas atingidas por desastres naquele estado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antônio de Araújo Barros, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa do Município de Joaquim Gomes/AL e julgar regulares as suas contas, dando-lhe plena quitação, nos termos do art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal em favor dos Srs. Neitônio Freitas dos Santos e Luiz Antônio Honorato da Silva, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio de Araújo Barros, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 13/9/2016 129.000,00 9.5. aplicar ao Sr. Antônio de Araújo Barros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3°, da Lei 8.443/1992, para adoção das providências cabíveis, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.